Tribunal: TJBA
Processo: 8066400-36.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-01
Data de publicação: 2024-12-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8066400-36.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MARILIA DE SOUZA COSTA DAVID Advogado(s): ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA, BRUNO MEDEIROS DURAO APELADO: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA Advogado(s):JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MORA CARACTERIZADA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL REGULAR. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE E POSSE DO BEM. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL. EXISTÊNCIA DE AÇÃO REVISIONAL QUE NÃO OBSTA O PROSSEGUIMENTO DA DEMANDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Ação de busca e apreensão de veículo objeto de contrato de financiamento com garantia fiduciária. Sentença de procedência confirmou a liminar e consolidou a propriedade e posse do veículo em nome do credor fiduciário. Recurso da parte ré alegando cerceamento de defesa pelo indeferimento de perícia contábil e questionando a caracterização da mora. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) saber se a produção de prova pericial contábil é necessária para o julgamento da demanda; (ii) verificar se a mora foi devidamente caracterizada; (iii) analisar se a existência de ação revisional obsta a consolidação da propriedade e posse do bem em favor do credor fiduciário. III. Razões de decidir 3. A ação de busca e apreensão possui procedimento próprio regulado pelo Decreto-Lei nº 911/69, sendo a prova pericial contábil manifestamente desnecessária para a análise dos requisitos legais de constituição da mora e inadimplemento contratual. 4. A mora restou caracterizada pela notificação extrajudicial encaminhada ao endereço fornecido no contrato, conforme exigência do art. 2º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/69, tendo a própria devedora confessado o inadimplemento. 5. A mera existência de ação revisional não obsta o prosseguimento da busca e apreensão, sendo necessária decisão expressa naqueles autos determinando a manutenção do bem em posse do devedor, o que não foi demonstrado no caso em análise. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "1. Na ação de busca e apreensão, a prova pericial contábil é desnecessária para análise dos requisitos legais de constituição da mora e inadimplemento contratual. 2. A mera existência de ação revisional não obsta o prosseguimento da busca e apreensão, sendo necessária decisão expressa naqueles autos determinando a manutenção do bem em posse do devedor." ___________________ Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei nº 911/69, arts. 2º, §2º e 3º, §§1º e 2º; CPC, arts. 85, §11, 98, §3º. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8066400-36.2023.8.05.0001, sendo Apelante Marilia de Souza Costa David e Apelada Administradora de Consorcio Nacional Honda LTDA, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e negar provimento ao recurso. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator